Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESTITUÇÃO DE VALORES. OBJETO. ADMINISTRAÇÃO E RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL. FALECIMENTO DA TITULAR DE DIREITOS SOBRE O BEM. LITÍGIO ENTRE A ALEGADA COMPANHEIRA E SUPOSTO IRMÃO DA EXTINTA. DIREITO HEREDITÁRIO. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITO SUCESSÓRIO NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÃO DE HERDEIRA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BEM NÃO PARTILHADO. DEFESA DA INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. LEGITIMAÇÃO. ESPÓLIO, VIA DE REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CPC, 485, VI). QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. APELO. TUTELA PROVISÓRIA NO BOJO DO APELO. CONCESSÃO EM DESCOMPASSO COM A SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença via de postulação aduzida no recurso de apelação antes de sua elucidação.

2. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários do falecido, de molde a ser prevenido que o patrimônio deixado fique sem titular enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores, porquanto não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisine no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

3. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legadas pelo extinto, sendo a ficção jurídica representada pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).

4. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente, derivando dessa apreensão que, enquanto não ultimada a partilha, os bens e direitos legados integram a universalidade e devem ser defendidos em juízo pelo espólio, não por cada herdeiro de forma individualizada, o qual será representado pelo inventariante ou, se o caso, pelo administrador provisório até que haja formalização da indicação.

5. A constatação de que a postulação de defesa da integridade patrimonial do espólio, enquanto pendente o processo sucessório, deve ser ultimada pelo espólio, via do inventariante, enseja o reconhecimento de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir da intitulada ex-companheira da falecida titular de direitos sobre imóvel cujo uso ensejara o aviamento da pretensão indenizatória, à medida em que, além de inviável que direito de titularidade da universalidade seja defendido por herdeiro ou sucessor agindo individualmente e em nome próprio, sequer a posição de meeira ou herdeira da vindicante da prestação formulada está lastreada em reconhecimento do liame que teria mantido com a autora da herança, ensejando que seja colocado termo à ação que formulara defronte sua evidente carência de ação (CPC, art. 485, incisos IV e VI).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.